Tribunal: TJDFT
Processo: 0702635-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702635-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SHALOM ATACADISTA LTDA, JANIO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (id 55228339) que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu pedido de anulação do negócio jurídico de compra e venda relativo ao imóvel de Matrícula no 354302, no 3o RI do DF, pois não reconheceu a alegada fraude à execução e determinou o arquivamento dos autos pelo prazo de 1 ano. Reafirma a configuração da fraude à execução, pois o agravado tinha ciência da propositura de processo em seu desfavor desde a citação, em 16/05/23, mesmo assim promoveu a venda do imóvel registrado em seu nome, em 05/09/23, em afronta ao CPC 792, IV e configurando sua má-fé a ensejar a fixação de multa, nos termos do CPC 774, I, § único. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente considerando a falta de informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Intime-se os agravados, para contrarrazões, no endereço em que foram citados (id 158883332 – autos principais). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR